Tribunal: TJSP
Processo: 1008973-76.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ausente prova da autoria pela parte usuária apelante da avaria no medidor de energia elétrica descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI identificado na inicial e da regularidade do valor cobrado a título de recuperação de consumo, a título de defeito no medidor, prova esta que era de ônus da concessionária, nos termos da legislação aplicável (CPC/1973, art. 333,

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ausente prova da autoria pela parte usuária apelante da avaria no medidor de energia elétrica descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI identificado na inicial e da regularidade do valor cobrado a título de recuperação de consumo, a título de defeito no medidor, prova esta que era de ônus da concessionária, nos termos da legislação aplicável (CPC/1973, art. 333, correspondente ao CPC/2015, art. 373), de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, que julgou procedente a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide, apurado em razão do alegado consumo irregular de energia elétrica; e (b) tornando definitiva a tutela de urgência deferida, que determinou a manutenção do fornecimento de energia elétrica no imóvel para parte autora, independentemente do pagamento do débito declarado inexigível.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Descabida a redução da verba honorária, fixada em 20% do valor da causa - Na espécie, a verba honorária arbitrada na r. sentença recorrida encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo §2o, do art. 85, do CPC/2015, além de revelar-se como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
Registro: 2020.0000809060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008973-76.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelado CLÍNICA NEFROLÓGICA SANTA CATARINA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
VOTO no 36675
Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelada: Clínica Nefrológica Santa Catarina Ltda.
ENERGIA ELÉTRICA Ausente prova da autoria pela
parte usuária apelante da avaria no medidor de energia
elétrica descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção TOI
identificado na inicial e da regularidade do valor cobrado a
título de recuperação de consumo, a título de defeito no
medidor, prova esta que era de ônus da concessionária, nos
termos da legislação aplicável (CPC/1973, art. 333,
correspondente ao CPC/2015, art. 373), de rigor a
manutenção da r. sentença recorrida, que julgou procedente
a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade do débito objeto
da lide, apurado em razão do alegado consumo irregular de
energia elétrica; e (b) tornando definitiva a tutela de
urgência deferida, que determinou a manutenção do
fornecimento de energia elétrica no imóvel para parte
autora, independentemente do pagamento do débito
declarado inexigível.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Descabida a redução
da verba honorária, fixada em 20% do valor da causa - Na
espécie, a verba honorária arbitrada na r. sentença recorrida
encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo §2o, do art.
85, do CPC/2015, além de revelar-se como razoável e
adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo
do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância
da causa.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 1023/1029,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito descrito na
exordial (R$ 34.063,89), tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
deferida e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa
atualizado, observado o disposto no art. 85 §2°, do CPC”.
Apelação da parte ré (fls. 1031/1040), sustentando que:
(a) “A inspeção realizada gerou Termo de Ocorrência e Inspeção n°: 8118333, foi
realizada a troca do medidor após inspeção realizada em 01.08.2016. A leitura de
01.02.2016 a 01.08.2016 veio com o consumo inferior aos meses subsequentes. A
inspeção realizada gerou Termo de Ocorrência com a conclusão de que estava
ocorrendo o faturamento inferior das energias consumidas, houve assim, a
substituição do equipamento, uma vez que não foi cobrado corretamente o consumo
mensal do comercio”; (b) “Trata-se de uma manipulação, que causa alteração no
funcionamento do medidor, visando a redução no registro de consumo,
caracterizando IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO à revelia da concessionária.
Portanto, não há qualquer ilicitude na suspensão do fornecimento de energia, pois
essa é cabível quando configurado o inadimplemento do consumidor”; (c) “resta
claro que o ato praticado ocorre dentro das normas legais sempre que há alguma
irregularidade no medidor, conforme acima demonstrada”; (d) “por estar a
Concessionária no exercício regular de seu direito, a Autora não pode requerer a
inexigibilidade por débitos que lhe são devidos”; e (e) redução do valor arbitrado a
título de honorários advocatícios.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 1046/1058), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é que seja
“a) dado integral provimento ao presente recurso, reformando-se a r. sentença para
que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos da presente ação, com a
condenação da Apelada ao pagamento da custas processuais e honorários
advocatícios; b) caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer
seja reformada a r. sentença para que seja reduzido o valor da condenação para
patamares condizentes ao presente caso, por restar configurado que o valor fixado
está muito elevado, a ensejar enriquecimento sem causa da Apelada à custa da
Apelante, bem como, a redução dos honorários ora fixados em 20% para 10%” (fls.
1040).
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. A relação contratual entre as partes, em que
intervém a parte autora empresária não está subordinada ao CDC.
Inexistente, na espécie, relação de consumo entre as
partes, visto que: (a) a autora, sociedade empresária, não é destinatária final do
serviço de fornecimento de energia elétrica contratado, porquanto destinado à
atividade produtiva; e (b) desnecessário perquirir sobre a vulnerabilidade da autora,
visto que não reconhecida sua qualidade de destinatária final dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
contratados.
No que concerne à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, adota-se a corrente finalista mitigada ou de finalismo aprofundado,
segundo a qual, para que seja caracterizada como consumidora, a pessoa jurídica
deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, em benefício
próprio e para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse, de
repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços, e
ainda, demonstrar sua vulnerabilidade, técnica, jurídica ou econômica em relação ao
fornecedor, no caso concreto.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “(...) No mais, é dizer, quanto à possibilidade, ou
não, de se aplicar, em relação estabelecida entre pessoas jurídicas, os preceitos
contidos no Código de Defesa do Consumidor. Bem de ver, na espécie, que a
relação de consumo tem, em um dos pólos, um fornecedor de bens ou serviços e,
de outro, um consumidor, pessoa física ou, eventualmente, pessoa jurídica. Não
obstante a possibilidade da pessoa jurídica poder ser incluída no conceito de
consumidor, colhe-se dos precedentes desta Corte Superior, a exigência de que
fique reconhecida a sua caracterização como destinatária final de bens ou
serviços e, ainda, a vulnerabilidade. Sobre a questão, confira-se o seguinte julgado:
"CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
ACIDENTE
AÉREO.
TRANSPORTE
DE
MALOTES.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO.
VÍTIMA DO EVENTO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ARTIGO 17 DO
CDC. 1. Resta caracterizada relação de consumo se a aeronave que caiu sobre a casa
das vítimas realizava serviço de transporte de malotes para um destinatário final,
ainda que pessoa jurídica, uma vez que o artigo 2o do Código de Defesa do
Consumidor não faz tal distinção, definindo como consumidor, para os fins
protetivos da lei, '... toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final'. 2. Abrandamento do rigor técnico do critério
finalista. 3. (...). (REsp 540235 / TO, Rel. Min. Castro Filho, DJU de 06.03.2006, p.
372). E ainda o REsp 733560/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 02.05.2006, p.
315. Especificamente, quanto à exigência de que a pessoa jurídica seja
reconhecidamente vulnerável na relação contratual, veja-se o seguinte
precedente: "DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCEITO
DE CONSUMIDOR. CRITÉRIO SUBJETIVO OU FINALISTA. MITIGAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
EXCEPCIONALIDADE.
VULNERABILIDADE.
CONSTATAÇÃO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRÁTICA ABUSIVA. OFERTA
INADEQUADA. CARACTERÍSTICA, QUANTIDADE E COMPOSIÇÃO DO
PRODUTO. EQUIPARAÇÃO (ART. 29). DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
RELAÇÃO JURÍDICA SOB A PREMISSA DE TRATOS SUCESSIVOS.
RENOVAÇÃO DO COMPROMISSO. VÍCIO OCULTO. 1. (...). 2. Mesmo nas
relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável
vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar
o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para
interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também
reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do
CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique
evidenciada a relação de consumo. 3. (...). 4.Recurso especial não conhecido"
(REsp 476428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 09.05.2005, p. 390). In casu,
o primeiro requisito restou rechaçado pelo v. acórdão recorrido, visto que o
serviço contratado destinava-se ao incremento da atividade lucrativa da parte
ora agravante. Nestas circunstâncias, com acerto a Corte estadual ao deixar
apreciar a demanda sob a perspectiva dos preceitos previstos do Código de
Defesa do Consumidor. Nega-se, portanto, provimento ao recurso.” (Ag
1322408/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação: 01/09/2010, o destaque
não consta do original); e () “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO.
FALHA
NO
SISTEMA
RECONHECIDA. QUALIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COMO
CONSUMIDORA. ALEGADA VIOLAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA SOBRE O MOTIVO DA
FALHA DO SISTEMA. ALEGAÇÃO NÃO PROVADA PELA PARTE.
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO (...) É o breve relatório.
Decido. 2. Cinge-se a controvérsia principal em saber se uma pessoa jurídica
que contrata prestação de serviço de monitoramento físico e eletrônico,
consistente na disponibilização de alarme e sensores de presença, pode ou não
ser considerada consumidora, nos termos do art. 2.o do CDC. Alega a recorrente
que o acórdão recorrido teria violado os art. 2.o do Código de Defesa do Consumidor,
pois teria, equivocadamente, considerado a recorrida como consumidora da
recorrente. É fato inconteste que os legisladores, quando da redação da Lei 8.078/90,
não fizeram nenhuma distinção entre pessoas física e jurídica para se beneficiarem do
Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, em seu artigo 2.o foram claros ao
estabelecer que ambas podem utilizar-se da proteção conferida pelo CDC, bastando
que, para tanto, os bens ou serviços adquiridos sejam provenientes de um fornecedor
e que a pessoa que os adquiriu seja “destinatário final” dos mesmos. Portanto, para
se saber se determinada pessoa pode ou não ser considerada consumidora nos
termos do art. 2.o do CDC, deve-se verificar enquadra na o enquadramento na
definição de "destinatário final". A este respeito, a Segunda Seção deste STJ
superou discussão acerca do alcance da expressão "destinatário final", constante do
art. 2o do CDC, consolidando a teoria subjetiva (ou finalista) como aquela que indica
a melhor diretriz para a interpretação do conceito de consumidor (REsp n.°
541.867/BA, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. para o acórdão Min. Barros
Monteiro, DJ 16.05.2005). Segundo a teoria preferida, a aludida expressão deve
ser interpretada restritivamente. Com isso, o conceito de consumidor deve ser
subjetivo e entendido como tal aquele que ocupa um nicho específico da
estrutura de mercado o de ultimar a atividade econômica com a retirada de
circulação (econômica) do bem ou serviço, a fim de consumi-lo, de forma a
suprir uma necessidade ou satisfação eminentemente pessoal. Para se
caracterizar o consumidor, portanto, não basta ser, o adquirente ou utente,
destinatário final fático do bem ou serviço: deve ser também o seu destinatário
final econômico; isto é, a utilização deve romper a atividade econômica para o
atendimento de necessidade privada, pessoal, não podendo ser reutilizado, o
bem ou serviço, no processo produtivo, ainda que de forma indireta. Nesse
sentido é também o entendimento de Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
Benjamin e Bruno Miragem, para quem: “Destinatário final é aquele destinatário
fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo,
segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto,
retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência é necessário
ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo
para uso profissional, pois o bem seria novamente instrumento de produção cujo
preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. ” (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor: arts. 1.o a 74, aspectos materiais, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004, p. 71). Assim, ainda que a recorrida seja uma pessoa
jurídica, ela contratou segundo a sentença e o acórdão recorrido prestação
de serviços de monitoramento de sistema de segurança e alarmes da própria
empresa, razão pela qual ela é considerada destinatária final do serviço
oferecido pela recorrente. Dessa forma, inegável que a recorrida é consumidora
dos serviços oferecidos pela recorrente e que, por conseqüência, o Código de
Defesa do Consumidor deve ser aplicado nessa relação. Diante disso, não há que
se falar em violação ao art. 2.o do CDC, conforme precedente abaixo:
"CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. SEGURO
CONTRA ROUBO E FURTO DE PATRIMÔNIO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DO
CDC. - O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou
utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de
suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem
empregá-los na geração de outros bens ou serviços. - Se a pessoa jurídica contrata o
seguro visando a proteção contra roubo e furto do patrimônio próprio dela e não o
dos clientes que se utilizam dos seus serviços, ela é considerada consumidora nos
termos do art. 2.° do CDC. Recurso especial conhecido parcialmente, mas
improvido." (REsp 733.560/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/04/2006, DJ 02/05/2006 p. 315) 3. Ademais, em que pese
todo o acima exposto, inexistente violação ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, pois visando garantir o pleno exercício do direito de
defesa do consumidor, estabelece-se a inversão do ônus da prova quando a
alegação seja verossímil ou quando constatada a sua hipossuficiência. No
presente caso, não foi o que ocorreu, pois depreende-se da sentença de fls. 283 que
"cabia à ré indicar qual foi a falha ocorrida na linha telefônica e quando esta falha se
deu, mas não o fez, de modo que, sua responsabilidade pelo evento daí deflui".
Assim, embora seja entendimento dominante no STJ de que, reconhecida a
hipossuficiência técnica do consumidor, é possível a inversão do ônus probatório, o
caso ora em análise não trata dessa hipótese. A recorrente, quando de sua
contestação, alegou que "o equipamento não apresentou falhas, mas que o telefone é
que não funcionou, isto porque o aparelho apresentou sinal FC (falta de
comunicação)" (fls. 280), sendo certo que a prova desta alegação cabia à empresa ré,
que alegou fato modificativo ao direito do autor. Inviável, portanto, o cabimento do
recurso pela alínea "c", tendo em vista a falta de similitude fática entre o acórdão
paradigma, que explicita a impossibilidade da inversão do ônus da prova com base
no disposto no CDC no momento em que proferida a sentença, e o acórdão recorrido.
4. Diante do exposto, com fundamento no artigo 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao recurso especial.” (REsp 1090725/SP, rel. Luis Felipe Salomão, data
da publicação: 23/09/2009, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
Nesse sentido, para caso análogo ao dos autos, a
orientação do julgado extraído do site deste Eg. Tribunal de Justiça: “CONTRATO
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido declaratório de inexistência de
débito e de indenização por danos morais Prestação de serviços de telefonia
móvel a microempresa Impugnação dos valores cobrados pela empresa de
telefonia Hipótese em que o comodato dos aparelhos e o direito de uso das
linhas telefônicas foram contratados com a finalidade do incremento das
atividades empresariais da devedora, não caracterizada sua condição de
consumidora final
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso Pedido inicial
julgado improcedente Sentença mantida Recurso improvido” (19a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 9169198-72.2006.8.26.0000, Rel. Des. João Camillo de
Almeida Prado Costa, v.u., j. 28.02.2011, destaque não consta no original).
2.2. Por aplicação do disposto no art. 373, do
CPC/2015, com correspondência no art. 333, do CPC/1973, em ações declaratórias
negativas de débito, em que o usuário nega a autoria da fraude em relógio medidor de
consumo de energia elétrica, adota-se a orientação de que: (a) é incabível considerar
que o usuário é presumidamente o autor da fraude no medidor, apenas em razão de
ser o depositário do aparelho e ter o dever de custódia; (b) negada a existência do
fato, não se exige dele usuário a produção de impossível prova negativa da autoria da
conduta a ele imputada, mas sim da concessionária a prova da autoria da fraude em
que lastreada a cobrança por consumo irregular; (c) a concessionária dispõe de todo o
mecanismo de controle a fim de apurar a fraude e evitar a sua continuidade, não
sendo razoável que deixe transcorrer considerável lapso temporal para efetuar a
cobrança da diferença de consumo e pretender que o ônus da prova seja invertido em
prejuízo do consumidor; e (d) não é possível responsabilizar o usuário por débito
apurado em razão de diferença de consumo por fraude no medidor, se não foi
comprovado que ele foi o autor da irregularidade.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos
Santos: “A idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do
direito mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que
vai atuar a prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que
dele tem o ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao
mandatário do autor: deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a
existência do mandato, alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida
do réu. Não há dúvida de que o último fato alegado é impeditivo com relação a um
direito do réu, competindo a prova, portanto, ao autor. Interessante, pois, observar
que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra na classificação geral,
independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando cada qual, de per
si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o fato for um
só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega sua
existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da
prova. É a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário,
com o autor alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no
processo é a de que “quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das
partes. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do fato, de
onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é
o ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt
probanda, que cede lugar, agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico de
quem alega a constituição, impedimento, extinção ou modificação de direito
deve prová-los, sem a preocupação do posicionamento das partes e com a
questão das negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e o
proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua inexistência, mesmo
sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a servidão, já
que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se pleiteia
a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor,
que é réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação
necessária de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor
quem produziu a prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por
exemplo, o juiz decidirá em benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o
juiz lança mão de critério subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova,
mas para atribui-lo à parte a quem foi desfavorece o juízo de maior probabilidade.
Quer-se provar que o cidadão não foi ao serviço em determinado dia, mas há dúvida
sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta dias do mês, faltou ele vinte e cinco.
Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já há probabilidade maior a lhe
favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser desincumbido de prova o
comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em estreita ligação com
as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod plerumque fit”
(“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1, 16a ed.,
Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova,
objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105,
em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O
acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento preconizado
por esta Corte no sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte
adversa a comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido:
"PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E
CONFESSADO PELO RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333
E 334. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, sendo igualmente
certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao
autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído pela suficiência das
provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do conjunto probatório
resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da súmula/STJ."
(REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ
21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
(a.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
DE
DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO
TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE
MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica
ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-
la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao
réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua
emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é
perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
Especificamente, para o caso análogo de usuário
consumidor de energia elétrica, com inteira aplicação à espécie, a orientação do
julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site proferido na vigência do CPC/1973:
“Decido. (...) Limita-se este Agravo à possibilidade de responsabilização de
consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação
inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. (...) Verifica-se acima que o
Tribunal a quo incorreu em equívoco no julgamento do caso, ao partir da premissa de
que o fraudador do medidor é o consumidor contratante do serviço, construindo,
assim, o silogismo jurídico para o caso. Acontece que os antecedentes para
qualificação do usuário do serviço como fraudador - opondo a presunção ipso facto
da autoria - foram de todo mal elaborados. De fato, há que distinguir entre a
comprovação da fraude no medidor e a comprovação da autoria da fraude, para, a
partir daí, estabelecer a força dinâmica da prova e suas consequências. Primeiro, sem
dúvida estamos diante de uma relação de consumo, na qual o consumidor, ora
agravante, é a pessoa física que utiliza o serviço como destinatário final (CDC, art.
2o); e o fornecedor, a empresa de energia elétrica, a pessoa jurídica privada com
delegação pública, que presta serviços no mercado de consumo mediante
remuneração direta (CDC, art. 3o). Assim, ao aplicarmos o Código de Defesa do
Consumidor na relação processual sub judice, de plano, já se verifica presente a
necessidade de considerar, na análise desses antecedentes, um sistema para proteção
do consumidor, e não o contrário, como efetuado no acórdão a quo. Com efeito, nas
relações de consumo, o legislador brasileiro resvalou, positivamente, na esfera
processual, aduzindo a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, como está previsto no art. 6o, VIII, do CDC: Art. 6o São direitos básicos
do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências; Nesse contexto, a empresa concessionária não teria direito
à inversão do ônus da prova pelo Código Consumerista, porquanto não ostenta a
qualidade de consumidora, na medida em que esta é a fornecedora do serviço. Aqui,
as regras comuns de direito processual é que deveriam estar sendo debatidas para a
ferir, no caso em concreto, se teria ela o dever de provar aquilo que foi constituído
extrajudicialmente. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova
técnica, de que o medidor encontrava-se fraudado, e contra isso não se insurgiu
o consumidor, tendo a empresa constituído título com o qual buscou receber o
preço. Contudo, imputou a autoria da fraude ao consumidor sponte sua. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
instâncias ordinárias, por sua vez, deram validade a esse título, aceitando a
inversão da prova extrajudicialmente constituída, contrariando a lógica
processual, no sentido de que, negado o fato pela parte, afasta-se o ônus
probatório - negativa non sunt probanda -, ou seja, a negativa do fato não exige
prova. Daí por que entendo que há que diferenciar entre a sistemática
probatória que diz respeito à comprovação da fraude no equipamento e a
comprovação da autoria. A primeira cabalmente se submete à regra insculpida no
art. 333 e ss. do CPC, no qual o fato alegado cabe a quem alega, segundo a clássica
teoria estática da distribuição da prova, há muito adotada pelo sistema processual
vigente. (...) Por outro lado, no que é pertinente à autoria da fraude, negada pelo
consumidor, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição
dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder
suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente
debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori,
segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova
aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida -
como a prova de fato negativo. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO COM MERCÚRIO. ART. 333 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. CAMPO DE
APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o, VIII, E 117 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
PRECAUÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO NATURA. [...] 2. O regime geral, ou comum, de distribuição da carga
probatória assenta-se no art. 333, caput, do Código de Processo Civil. Trata-se de
modelo abstrato, apriorístico e estático, mas não absoluto, que, por isso mesmo, sofre
abrandamento pelo próprio legislador, sob o influxo do ônus dinâmico da prova, com
o duplo objetivo de corrigir eventuais iniquidades práticas (a probatio diabólica, p.
ex., a inviabilizar legítimas pretensões, mormente dos sujeitos vulneráveis) e instituir
um ambiente ético-processual virtuoso, em cumprimento ao espírito e letra da
Constituição de 1988 e das máximas do Estado Social de Direito. 3. No processo
civil, a técnica do ônus dinâmico da prova concretiza e aglutina os cânones da
solidariedade, da facilitação do acesso à Justiça, da efetividade da prestação
jurisdicional e do combate às desigualdades, bem como expressa um renovado due
process, tudo a exigir uma genuína e sincera cooperação entre os sujeitos na
demanda. 4. O legislador, diretamente na lei (= ope legis), ou por meio de
poderes que atribui, específica ou genericamente, ao juiz (= ope judicis),
modifica a incidência do onus probandi, transferindo-o para a parte em
melhores condições de suportá-lo ou cumpri-lo eficaz e eficientemente, tanto
mais em relações jurídicas nas quais ora claudiquem direitos indisponíveis ou
intergeracionais, ora as vítimas transitem no universo movediço em que convergem
incertezas tecnológicas, informações cobertas por sigilo industrial, conhecimento
especializado, redes de causalidade complexa, bem como danos futuros, de
manifestação diferida, protraída ou prolongada. [...] 7. A inversão do ônus da prova,
prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando
normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117
do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação
Civil Pública, e não só nas relações de consumo (REsp 1049822/RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009). 8. Destinatário da inversão do
ônus da prova por hipossuficiência - juízo perfeitamente compatível com a natureza
coletiva ou difusa das vítimas - não é apenas a parte em juízo (ou substituto
processual), mas, com maior razão, o sujeito-titular do bem jurídico primário a ser
protegido. [...] 10. Recurso Especial não provido (REsp 883.656/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 28/02/2012)" (grifo nosso). "CIVIL E
PROCESSO CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIOS. PROVA. ÔNUS.
DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA.
LIMITES DE INCIDÊNCIA. DISPOSTIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 17,
18, 125, I, 282, 286, 333, I E II, 339, 355, 358, 359, 460 E 512 DO CPC; E 1.531 DO
CC/16 (940 DO CC/02). [...] 7. Embora não tenha sido expressamente
contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação
processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à
aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual
esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova,
conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. [...] 11. Recurso especial da
autora a que se nega provimento. Recursos especiais das rés parcialmente providos.
(STJ - REsp: 1286704 SP 2011/0242696-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento: 22/10/2013, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
28/10/2013)" (grifo nosso). "PROCESSUAL CIVIL INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA EXTENSÃO HONORÁRIOS PERICIAIS PAGAMENTO PERÍCIA
DETERMINADA DE OFÍCIO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. [...] 2. A inversão do ônus da prova, nos termos de precedentes desta
Corte, não implica impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos
da perícia solicitada pelo consumidor, mas meramente estabelecer que, do ponto de
vista processual, o consumidor não tem o ônus de produzir essa prova. [...] Agravo
regimental parcialmente provido (AgRg no REsp 1042919/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe
31/03/2009)" (grifo nosso). Assim, não pode o Superior Tribunal de Justiça, uma
Corte Nacional uniformizadora da interpretação do Direito, definir para todos
os casos que a autoria da fraude no medidor seja presumidamente do
consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por
este situar-se à margem de sua casa, como entendeu a Corte de origem. A regra
geral é a de que, negada a existência do fato, o ônus probandi passa a ser de
quem alega. Ora, na hipótese dos autos ganha relevo o elemento temporal, pois
a relação aqui analisada é de trato sucessivo, tendo a concessionária todo o
histórico de consumo ao longo do tempo. Já dispõe, portanto, de um elemento de
controle para, na medida do possível, buscar determinar a data da fraude, a fim
de evitar a sua continuidade. Isso é de vital importância para que não
transmude um fato possivelmente determinável no tempo em indeterminável, o
que afastaria a incidência da carga dinâmica da prova, na medida em que retira
do consumidor a possibilidade de sua produção, pelo decurso do tempo,
tornando-a verdadeira prova diabólica. Frise-se que a empresa concessionária,
além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de
seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. Não é
razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, querer
que o ônus da produção seja invertido em prejuízo do cidadão. Dormientibus
non succurrit jus. Diga-se que, além disso, para se aceitar a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
prova aqui, as circunstâncias de fato a justificar sua incidência, tais como as
elencadas no acórdão recorrido, devem se situar em tal patamar que possam excluir,
cabalmente, todas as outras hipóteses com as quais se afastaria a responsabilidade do
consumidor, como nos casos de presunção de culpa daquele que bate na traseira em
colisão de acidente, na presunção de paternidade pela negativa em realizar-se exame
de DNA, etc, casos quase que inescusáveis em relação à autoria. Mutatis mutandis,
acerca da autoria da fraude no medidor, pode se abrir um leque de opções - que
vão desde o próprio funcionário que coleta os dados do medidor até o vizinho
inimigo, mas não sendo as simples alegações do dever de custódia do aparelho
ou da inexistência de pedido de realização de perícia por meio de recurso
administrativo ou quando da vistoria - muita vezes precários, como defende o
Tribunal a quo, razões suficientes para inverter o ônus da prova. E não só isso,
a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tomar
objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do
consumidor, pois este se encontra numa posição de inferioridade econômica em
relação à concessionária, que dispõe de inúmeros mecanismos de combate à
fraude. Vale lembrar que o princípio da boa-fé no Código de Defesa do Consumidor
é orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao princípio da razoabilidade,
dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob o
princípio da boa-fé objetiva, segundo orienta Cláudia Lima Marques (Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Revista do Tribunais, 2a ed., p. 177),
ao visualizar a "obrigação como uma totalidade de deveres e direitos no tempo e ao
definir também como abuso a unilateralidade excessiva ou o desequilíbrio irrazoável
da engenharia contratual, valoriza-se, por conseqüência, o equilíbrio intrínseco da
relação em sua totalidade e redefini-se o que é razoável em matéria de concessões do
contratante mais fraco." Nesse contexto, as partes contratantes devem atuar como
parceiros, respeitando seus interesses legítimos, agindo com lealdade, sem abuso ou
obstrução, cooperando mutuamente para atingir o fim das obrigações e o
cumprimento do objeto contratual. Sob essa nova perspectiva contratual, não há
espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor. Diante do
exposto, por entender não ser possível responsabilizar o consumidor, cuja
autoria pela fraude no medidor não foi comprovada, por débitos por ela
ocasionados no fornecimento de energia elétrica, com fulcro no art. 544, § 4o, II,
"c", do Código de Processo Civil, conheço do Agravo para dar provimento ao
Recurso Especial” (AREsp 612945, rel. Min. Herman Benjamin, data da publicação:
11/12/2014, o destaque não consta do original).
2.3. A não utilização pela parte vítima de prejuízos
causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010,
da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito
da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura
excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa
não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
caracterizada e prazo prescricional não decorrido. Direitos da vítima do evento
danoso que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na
via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição
Federal. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei
8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do
Consumidor. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude de
ter arcado com a indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese dos autos, porém,
em que a parte ré, ora apelante, negou tenha havido falha na prestação de seu serviço
e a documentação que instruiu a inicial não se mostra suficiente para comprovar o
nexo de causalidade afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por
conseguinte, o dever de indenizar. Inexiste, ademais, a prova do alegado pagamento.
Ação julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso
provido”. (24a Câmara de Direito Privado, Apel. no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel.
Des. Walter Barone, v.u., j. 23.11.2017, o destaque não consta do original); e (b)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga
elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença que julgou o
pedido procedente. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão.
Sem razão. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do previsto
no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo. Incidência do Código
de Defesa do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os direitos do segurado,
que é considerado consumidor frente à ré. Demandada que responde de forma
objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de
raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado.
Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais
fixados. Recurso desprovido”. (20a Câmara de Direito Privado, Apel. no
1066444-33.2016.8.26.0100, rel. Des. Roberto Maia, v.u., j. 06.11.2017, o destaque
não consta do original).
2.4. Reconhece-se a inexigibilidade do débito de
R$34.063,89 (“período de 01.02.2016 a 01.08.2016” fls. 02/03 e 48/51), apurado
em razão de consumo irregular de energia elétrica, ante a ausência de demonstração
de que a autora apelada foi autora da fraude no medidor.
Na espécie, verifica-se que: (a) a fls. 46/47 foi lavrado
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela ré no 8118333, com a seguinte
observação: “inversão de conexão no circuito de corrente entre as fases”; (b) em
razão da referida fraude no medidor, a parte ré efetuou “Demonstrativo de Cálculo”
de energia elétrica, no período de 01.02.2016 a 01.08.2016, perfazendo o montante
de R$34,063,89 (fls. 48/51); e (c) nada nos autos revela que a parte autora apelada foi
a autora da irregularidade apontada pela parte ré apelante, sendo certo que é incabível
presumir a sua autoria apenas e tão-somente pelo fato de o aparelho estar sob sua
custódia, considerando ainda lapso temporal que a ré deixou decorrer para constatar a
fraude e efetivar a cobrança pelo alegado consumo irregular.
Inconsistente a alegação da parte ré de que o defeito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
aparelho medidor da unidade consumidora, mesmo em caso de inexistência de
fraude, legitima o débito impugnado, visto que a parte ré sequer logrou comprovar
culpa da parte autora para o defeito em questão e a regularidade do valor cobrado,
ônus que era dela (CPC/2015, art. 373, II).
Ademais, como bem decidido pelo MM. Juízo
sentenciante: “Por conseguinte, a elaboração de TOI é insuficiente para fazer prova
segura da suposta fraude perpetrada pela autora, mormente porque, primeiramente,
afirma em sua peça defensiva que houve a troca do medidor e, depois, que não houve
a substituição do relógio medidor que permaneceu no imóvel da consumidora,
havendo apenas a regularização da instalação. Em seu trabalho técnico, o perito do
juízo informa que o medidor atualmente instalado no imóvel da requerente trata-se
do mesmo equipamento existente na data da lavratura do TOI, sendo constada a
regularidade da instalação, bem como a sua preservação. Muitas questões restaram
prejudicadas em virtude da inviabilidade de se verificar a situação anterior da
instalação. O expert conclui que “o relógio medidor instalado no imóvel da autora
apresenta um porcentual de erro que está dentro do intervalo de tolerância admitido
pelas normas do INMETRO e pelas Resoluções da ANEEL, de mais ou menos 3%”.
Aponta o perito a ocorrência de registros nulos de consumo de setembro de 2014 a
julho de 2016, ou seja, após o início das atividades da clínica autora, o que, salvo
melhor juízo, justifica o degrau de consumo verificado após a inspeção realizada pela
ré. Ou seja, se existiu alguma irregularidade, não foi constatada pelo perito e, não
tendo a ré acostado aos autos qualquer documento sobre a dita inspeção, há de se
reconhecer que a concessionária não logrou provar a fraude perpetrada pela
requerente, ou sob sua anuência, na tentativa de mascarar ou até mesmo impedir a
medição do consumo.”.
Destarte, ausente prova da autoria pela parte usuária
apelante da avaria no medidor de energia elétrica descrita no Termo de Ocorrência e
Inspeção TOI identificado na inicial e da regularidade do valor cobrado a título de
recuperação de consumo, a título de defeito no medidor, prova esta que era de ônus
da concessionária, nos termos da legislação aplicável (CPC/1973, art. 333,
correspondente ao CPC/2015, art. 373), de rigor a manutenção da r. sentença
recorrida, que julgou procedente a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade do débito
objeto da lide, apurado em razão do alegado consumo irregular de energia elétrica; e
(b) tornando definitiva a tutela de urgência deferida, que determinou a manutenção
do fornecimento de energia elétrica no imóvel para parte autora, independentemente
do pagamento do débito declarado inexigível.
2.5. O reconhecimento de inexigibilidade do débito
exigido a título de diferença de consumo apurada em razão de fraude no medidor tem
como consectário lógico o descabimento da suspensão de fornecimento de energia
elétrica, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre a correção do critério de
cálculo adotado na exação tornada insubsistente.
Embora desnecessário, porquanto inexigível o débito
exigido por fraude não provada, no caso dos autos, anota-se que, no que tange à
suspensão do fornecimento de energia elétrica, reconhece-se que: (a) é legítima a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
suspensão no caso de inadimplência de conta atual e regular, isto é, referente ao mês
de consumo; e (b) em se tratando de débitos pretéritos, mesmo que relativa à
recuperação de consumo não faturado, apurada a partir da constatação de fraude no
medidor é inadmissível o corte, devendo a concessionária utilizar-se dos meios
ordinários de cobrança.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL
- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DIFERENÇA
DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR -
IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção e a Corte Especial do STJ entendem
legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo
inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, exceto quanto aos débitos
antigos, passíveis de cobrança pelas vias ordinárias de cobrança. 2.
Entendimento que se aplica no caso de diferença de consumo apurada em
decorrência de fraude no medidor, consoante têm decidido reiteradamente
ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte. Precedentes. 3.
Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Turma, AgRg no Ag 1200406/RS, rel.
Min. Eliana Calmon, v.u., j. 24/11/2009, DJe 07/12/2009, o destaque não consta do
original); (b) “ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
DÉBITO PRETÉRITO
INTERRUPÇÃO DO
FORNECIMENTO IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 83 DO STJ. 1. Conforme
consignado na decisão agravada, embora o posicionamento desta Corte seja no
sentido de que a empresa concessionária pode suspender o fornecimento de energia -
devido inadimplemento da conta -, se houver aviso prévio, no caso específico dos
autos, não se discute mera inadimplência do usuário, mas sim débito pretérito. 2. Em
casos como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito, a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não deve haver a
suspensão do fornecimento de energia elétrica. Precedentes. 3. Das razões acima
expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência
desta Corte, de modo que se aplica, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido” (STJ/2a Turma, AgRg no REsp no 1122762/SP, rel.
Min. Humberto Martins, v.u., j. 24/11/2009, DJe 07/12/2009, o destaque não consta
do original); e (c) “AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS
PRETÉRITOS.
CORTE
NO
FORNECIMENTO.
ESSENCIALIDADE
DO
SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO. I
- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há que se falar
em corte no fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, como forma
de coação ao pagamento. Outrossim, dispõe a concessionária dos meios judiciais
cabíveis para buscar o ressarcimento que entender pertinente. Precedentes. II -
Os arestos paradigmas colacionados tratam da possibilidade de corte no fornecimento
de energia em caso de inadimplemento do consumidor, hipótese diversa da dos
presentes autos, em que a recorrente busca justificar a legalidade da suspensão do
serviço sob o fundamento de que houve fraude no medidor, constatada por perícia
que sequer foi acompanhada pelo consumidor. Ausente, portanto, a similitude fática
apta a configurar o dissídio. III. Agravo Regimental improvido” (STJ/3a Turma,
AgRg no REsp no 793285/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 23/04/2009, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16

Apelação Cível no 1008973-76.2018.8.26.0007
13/05/2009, o destaque não consta do original).
3. Descabida a redução da verba honorária, fixada em
20% do valor da causa.
Na espécie, a verba honorária arbitrada na r. sentença
recorrida encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo § 2o, do art. 85, do
CPC/2015, além de revelar-se como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo,
para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do
trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
4. Embora desprovido o recurso, mantém-se a verba
honorária arbitrada, sem sua majoração, e sem condenação ao pagamento de
sucumbência recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), uma vez que esta foi fixada no
percentual máximo autorizado pelo art. 85, §2o, do CPC/2015.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator